Tribunal: TJDFT
Processo: 0740995-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso.

2. A existência de 4 (quatro) diferentes réus no caso e a complexidade envolvida já demandam uma maior dilação do tempo para análise da causa. O caso envolve questão de homicídio relacionado a membros de facção criminosa, em contexto de retaliação e vingança.

3. No caso, além de não se verificar desídia do Juízo impugnado, ainda é possível verificar que o Magistrado está empreendendo esforços para conferir um andamento coerente e acelerado, dentro das peculiaridades do caso, para o processo.

4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.